Tribunal: TCU
Processo: 022.220/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelos recorrentes contra decisão que julgou irregulares as suas contas e condenou-os em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de do recurso de reconsideração interposto, de maneira conjunta, pelo Centro de Estudos Casa Curta/SE (CNPJ 06.036.728/0001-50) e pelas Sras. Rosângela Rocha dos Santos (CPF XXX.765.375-XX) e Deyse Rocha dos Santos (CPF XXX.238.355-XX), na qualidade, respectivamente, de Diretora Financeira e Diretora Geral da entidade, contra o Acórdão 1738/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a prolação desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.